Tribunal: TJMMG
Processo: 2000411-82.2023.9.13.0001
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000411-82.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 31/07/2023 Publicação: 07/08/2023 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR INICIATIVA DA DEFESA DO RÉU – ALEGAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL – PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML) DA POLÍCIA CIVIL – DETERMINAÇÃO, PELO JUÍZO, DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE (JCS) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ERRO, BEM COMO DE ATO TUMULTUÁRIO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Frank Rodrigues Soares, corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento à presente correição parcial. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial apresentada pela defesa do militar acima identificado (Evento 1 – INIC1 - dos autos de origem), por meio da qual busca a modificação parcial da decisão do Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, para que seja determinada a realização do exame pericial do militar, nos autos do incidente de insanidade mental, pelo Instituto Médico Legal (IML). O Conselho Permanente de Justiça, na hipótese dos autos, considerou que o exame do militar, nos autos do incidente de insanidade mental, pode ser realizado na Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG, com a anuência do Ministério Público em primeira instância. Segundo o fundamento essencial da correição, no dizer do Corrigente: [...] Assim, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de 04 votos, deferiu o requerimento formulado pela defesa de instauração de incidente de insanidade mental do acusado a ser realizado na JCS - Junta Central de Saúde. (evento: 94). Todavia vem o corrigente respeitosamente interpor a presente Correição Parcial objetivando a reforma parcial da decisão interlocutória que determinou a realização da perícia pela JCS no incidente de sanidade mental instaurado, requerendo sua reforma parcial para determinar a realização da perícia do recorrente pelo IML TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 – Instituto Médico Legal, conforme requerido, manifestado e ratificado pela defesa no bojo da ata de audiência realizada. (evento 94). Excelências insta destacar que o encaminhamento do corrigente ao IML – Institito Médico Legal para fins de pericia restou determinado nos autos desde julho de 2022, quando do pedido de INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL formulado pela Defensoria Pública deste Estado, conforme documento anexo extraído do evento 42 do presente autos, sendo que na ocasião da audiência realizada no dia 27 de junho de 2022 constou EM JUÍZO na respectiva Ata anexa extraída do evento 44, dos presentes autos o seguinte teor: “O réu se comprometeu a comparecer ao IML para realização da perícia”. A decisão interlocutória, ora parcialmente combatida, descreveu o seguinte teor: “A defesa peticionou nos eventos 42, 59 e 82, requerendo a instauração. Apresentou os documentos médicos 4 a 13 que dão notícia de que o acusado está em tratamento psiquiátrico”. (ata de audiência anexa). Entretanto a referida decisão não se ateve ao Relatório Médico juntado no doc. 12 do evento 82 dos presentes autos, em que o médico psiquiatra ao avaliar o recorrente atestou que taxativamente os seguintes termos: “necessita de avaliação do Instituto Médico Legal para laudo e inimputabilidade penal” O referido relatório médico foi expedido em março do corrente ano. Ademais, foi informado nos autos da presente Ação Penal mediante petição anexa extraída do evento 82 a instauração do Incidente de Insanidade Mental instaurado nos autos do processo penal nº. 2000304.06.2021.9.13.0002/MG, em que o corrigente também figura como denunciado, processo penal que tramita na 2ª Auditoria da Justiça Militar cujo o referido feito foi sobrestado até a homologação do laudo nos moldes da Ata da Audiência juntada no doc. 14, do evento 82, nos presentes autos. Ocorreu que, inobstante constar na referida ata de audiência a determinação de oficiar a JCS, consta no bojo do RECENTE incidênte de insanidade mental nº. 2000123-34.2023.9.13.0002 o despacho proferido pelo douto magistrado da 2ª Auditoria da Justiça Militar, o qual determinou a: realização do Exame de Insanidade Mental do Acusado no Instituto Médico Legal – IML, com fulcro no art. 321 do CPPM, conforme se depreende no despacho judicial anexo extraído do incidência de insanidade mental nº. 2000123-34.2023.9.13.0002). Neste sentido o recorrente está sujeito a ser periciado em dois órgãos oficiais distintos (JCS e IML). Assim buscando a segurança jurídica na efetiva produção de provas, afim de evitar possíveis laudos periciais contraditórios, vez que emitidos por órgãos distintos, com fulcro no seu direito constitucional de ampla defesa, vez que já fora determinado judicialmente sua perícia para ser realizada pelo IML (despacho judicial anexo extraído do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 incidente de insanidade mental nº. 2000123-34.2023.9.13.0002), vem o recorrente pugnar pela reforma parcial da decisão interlocutora, determinando que o incidente de insanidade mental do acusado, instaurado seja realizado pelo IML – Instituto Médico Legal. Desse modo, o pedido de reforma parcial da decisão interlocutória em questão se justifica, se torna robusto e consistente, na forma do na forma do art. 315 e 321 do Código Processual Penal Militar, ponderando-se pelo: ? próprio psiquiatra credenciado no recorrente prescreveu pela necessita de avaliação do Instituto Médico Legal para laudo e inimputabilidade penal” (doc. 12 do evento 82); ? pela Ata de audiência realizada no dia autos 27 de junho de 2022 que constou EM JUÍZO que: “O réu se comprometeu a comparecer ao IML para realização da perícia”. (evento 44); ? pela RECENTE instauração de insanidade mental nº. 2000123-34.2023.9.13.0002 em que o douto magistrado da 2ª Auditoria da Justiça Militar determinou a: realização do Exame de Insanidade Mental do Acusado no Instituto Médico Legal – IML, com fulcro no art. 321 do CPPM, conforme se depreende no despacho judicial anexo extraído do incidente de insanidade mental nº. 2000123-34.2023.9.13.0002. III - DO PEDIDO DE REFORMA PARCIAL isto posto, vem o recorrente requerer que seja conhecido e dado provimento o presente recurso, pugnando-se pela reforma parcial da decisão proferida pelo conselho de justiça, determinando que o incidente de insanidade mental do acusado instaurado seja realizado pelo IML – Instituto Médico Legal. O corrigido assim se manifestou nos presentes autos (Evento 1 – DEC8 – dos autos de origem): [...] O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, decidiu pela realização do incidente de insanidade mental do acusado perante a Junta Central de Saúde PMMG, mantendo a decisão já proferida na ata constante do evento 94. [...] Em parecer lançado no Evento 8, a eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal pugna pelo “conhecimento e desprovimento do recurso”, mantendo-se a decisão recorrida. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, o recurso é próprio e tempestivo, notadamente porque não há na legislação processual penal militar previsão de meio recursal próprio à impugnação feita pelo corrigente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Poderíamos até cogitar do cabimento de recurso em sentido estrito, mas a lei não é explícita a respeito do caso em estudo. Feitas essas considerações, passo ao voto propriamente dito, antecipando que a questão, a meu ver, é simples e não encontra obstáculos à sua solução. Vejam, vossas excelências, que o militar pugna pela produção de prova pericial para atestar uma alegada insanidade mental, tendo o juízo primevo determinado a instauração do competente incidente de insanidade mental. O Conselho Permanente de Justiça deferiu a realização da perícia pela Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG, com a anuência do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mas a defesa do militar não aceita que o exame seja realizado pela JCS da PMMG, e insiste na sua realização pelo Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil. Para justificar seu intento, a defesa aponta a existência de “documentos médicos que dão notícia de que o acusado está em tratamento psiquiátrico”, e que o médico psiquiatra do militar, ao avalia-lo, teria atestado que o militar corrigente “necessita de avaliação do Instituto Médico Legal para laudo e inimputabilidade penal”. Com todo o respeito, não cabe ao médico dizer quem deverá realizar os exames destinados a atestar a insanidade mental, ou não, do militar. É óbvio que a JCS da PMMG tem profissionais altamente qualificados para tal mister, e, diga-se, com intensa especialização e experiência para a avaliação, que realizam exames e lançam a conclusão sob a fé de seu grau acadêmico, sendo responsáveis pela veracidade das informações. Os fundamentos do corrigente são absolutamente frágeis, e não trazem qualquer justificativa aceitável para a não realização dos exames e do laudo pela JCS da PMMG, e isso nada tem a ver com segurança jurídica. É claro que a existência de laudos oficiais e particulares conflitantes podem vir aos autos, mas caberá ao Juiz decidir na hipótese de sua ocorrência, mas tal fato também não é impedimento para a realização dos exames e do laudo pela JCS. Portanto, não tenho dúvidas de que, neste caso, não existe erro ou omissão inescusável nem abuso ou ato tumultuário em processo, muito menos necessidade de correção. Ante o exposto, nego provimento à correição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de julho de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator